Tribunal: TJMT
Processo: 1030187-96.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030187-96.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE SANTANA NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 442.417.801-30 (APELANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Desincumbindo-se a instituição financeira do seu ônus probatório mediante a comprovação da relação jurídica entre as partes, de rigor a manutenção de sentença de improcedência dos pedidos autorais.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1030187-96.2022.8.11.0041

APELANTE: JOSÉ SANTANA NASCIMENTO RIBEIRO

APELADO:

BANCO BMG SA

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOSÉ SANTANA NASCIMENTO RIBEIRO

contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento

de n.
1030187-96.2022.8.11.0041
, proposto em desfavor do
BANCO BMG SA.
, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, reconhecendo a validade do contrato pactuado entre as partes Por fim, fixou as custas e os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil (Id. 193125199).

Em suas razões (Id. 193125200), a apelante aduz que há nítida ausência de vicio de consentimento no pactuado, pontuando que a parte queria realizar um empréstimo simples, não vinculado a cartão de crédito.

Pontua em linhas garrafais que “
AUSÊNCIA DE ENVIO E INUTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PLÁSTICO. DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS (TED). DA INTENÇÃO DO APELANTE EM CONTRATAR EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO”.

Verbera a necessidade de conversão do cartão de credito em empréstimo simples.

Assevera que a conduta do recorrente é passível de indenização, nesse norte, pugna pelos danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ao arremate, aduz que a devolução deve ser em dobro, conforme art. 42 do CDC.

Preparo recolhido, ante ao indeferimento da justiça gratuita – Id. 201886199.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 193125202, arguido preliminarmente ausência de impugnação especifica e, em mérito, o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024